Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010451-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEONIDES PIRES DE CASTRO
AGRAVADA:- BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Agravo de Instrumento n. 1010451-55.2021.8.11.0000 de decisão da 1o Vara da Comarca de Água Boa que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela e urgência em que a agravante pleiteada a suspensão dos descontos em sua conta bancária.
Alega que os documentos juntados comprovam que os empréstimos não foram feitos por ela.
Aduz que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC que permite a concessão da medida.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão dos descontos em sua conta bancária, decorrentes de empréstimo, proferido nos seguintes termos:
(...)
Feitas essas breves considerações, em análise dos autos, conclui-se que o pedido de tutela de urgência formulado pela autora não comporta acolhimento.
Os elementos de prova presentes nos autos são frágeis, sendo incapazes de demonstrar, ainda que minimamente, a irregularidade dos descontos realizados.
Com efeito, a parte autora se limitou a anexar o extrato de empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário (id. 5462827).
Destarte, não sendo possível verificar a probabilidade do direito da autora por meio dessa análise perfunctória, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe.
Frisa-se que, em face do caráter rebus sic stantibus das decisões que tratam de tutela provisória, o pedido poderá ser veiculado no curso do processo, caso sejam produzidas novas provas que possam subsidiar a pretensão da requerente. (Id 55733001 dos autos em primeiro grau)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, justamente pela ausência de documentos. Assim, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação a tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator